Tribunal: STF
Processo: Rcl 44679
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, no processo 1560922, que, ao negar seguimento a agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, deixando de encaminhar o recurso a esta Corte, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que não houve manifestação no tocante à matéria afetada no STJ ao rito dos recursos repetitivos, sob os temas 970 (possibilidade de cobrança cumulativa de cláusula penal e indenização por perdas e danos) e 971 (possibilidade de cobrança de multa invertida), sendo certo a decisão guerreada não está minimamente fundamentada, em frontal violação ao artigo 93, inciso IX, da Magna Carta e à Lei Instrumental Civil. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão guerreada, com determinação da remessa dos autos a esta Corte para análise do recurso extraordinário.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDOC 10, pp. 12-16):
    “De início, deve-se destacar que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, não implica usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o Pretório Excelso firmou entendimento de que o Tribunal a quo , ao exercer juízo de admissibilidade recursal, executa competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral (artigos 543-A e 543-B do CPC/1973 e 1.036 e seguintes do CPC/2015), tanto que as decisões de negativa de seguimento somente podem ser impugnadas por meio de agravo dirigido à própria Corte de origem, não sendo cabível agravo para o Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Nesses termos, não há falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal decorrente da negativa de seguimento do extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
    Feitas essas considerações, observa-se que o agravo interno não comporta provimento.
    Consoante entendimento consolidado do Pretório Excelso, a teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, mesmo que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    No julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE foi reafirmada a jurisprudência da Corte, tendo sido reconhecida repercussão geral no sentido de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (Tema 339/STF).
    […]
    Dessarte, no exame acerca da conformidade do acórdão deste Superior Tribunal de Justiça com a referida tese firmada pela Corte Suprema sob o regime de repercussão geral, deve-se analisar se foi utilizada fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou se, ausente de motivação o julgado, ficou caracterizada ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais.
    No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. A propósito, cumpre transcrever a fundamentação do aresto:
    A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela agravante:
    "Trata-se de agravo apresentado por FFE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:
    Apelação. Loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Ação de cobrança e condenação da loteadora ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato. Preliminar de carência de ação em razão da falta de notificação para constituição em mora. Não caracterização. Desnecessidade de notificação para exigência de cumprimento do contrato. Mora ex re. Legislação que, considerando a posição de hipossuficiência do adquirente de imóvel loteado, estabeleceu regime próprio de constituição em mora do adquirente para fins de rescisão do contrato. Inexistência de regulamentação semelhante para a mora do loteador. Excludente de caso fortuito. Atraso no cumprimento da obrigação em razão de paralisação das obras por questões concernentes à licença administrativa para construir. Licença que havia sido emitida pela Administração, a qual posteriormente reconheceu erro e necessidade de novas providências. Fato que, apesar de incomum, não caracteriza excludente de caso fortuito, consistindo risco inerente ao negócio, caracterizando o denominado fortuito interno, que não basta para exonerar a parte. Excludente afastada.
    Ademais, a r. sentença admitiu que fosse descontado do prazo o período em que houve o impasse administrativo, reconhecendo que ainda assim houve atraso significativo. Multa devida na forma contratada. Recurso improvido.
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 
    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Nesse sentido: "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se." (e-STJ Fls. 707/708)
    Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada.
    1. Da fundamentação deficiente
    No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa aos dispositivos citados nas razões recursais, o que torna deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial. Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.
    Ademais, esta Corte possui o entendimento de ser impossível o conhecimento do recurso especial pela alínea "a" quando não há na petição do apelo especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende violados.
    Saliente-se que a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se os dispositivos foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018; AgInt no AREsp 1559881/SC, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020 e AgInt no AREsp 1121703/SP, Quarta Turma, DJe de 13/12/2019.
    Inafastável, pois, a aplicação da Súmula 284/STF à hipótese dos autos. 
    Desse modo, tendo sido suficientemente fundamentado, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema em repercussão geral (Tema 339/STF).
    Por fim, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal.
    De fato, ao que se tem, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da deficiência na fundamentação recursal, aplicando o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, Tema 181, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente